Tribunal: TCU
Processo: 020.109/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2574/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Durval do Rosario, em relação ao qual determino a realização de diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 020.109/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Goncalves do Rosario (XXX.502.107-XX); Ana Luiza do Rosario Paravidino (XXX.697.787-XX); Flavia Eugenia Baptista de Souza (XXX.623.687-XX); Luciana Goncalves do Rosario (XXX.167.657-XX); Marita Santos do Rosario (XXX.627.277-XX); Mathilde Ferreira Di Palma (XXX.982.857-XX); Severina Maria da Costa Ribeiro (XXX.748.105-XX); Silvia Andrade Justi (XXX.947.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Durval do Rosário (XXX.969.527-XX), realize diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa.